Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-31.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Direito societário. Ação declaratória de nulidade de alteração contratual. Pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter sido incluído, contra sua vontade, nos quadros da sociedade. Vício de simulação que impõe a nulidade do negócio. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todos os litigantes.

Preliminares. Rejeição. Legitimidade passiva dos réus. Alegação do

Ementa:
Direito societário. Ação declaratória de nulidade de alteração contratual. Pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter sido incluído, contra sua vontade, nos quadros da sociedade. Vício de simulação que impõe a nulidade do negócio. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todos os litigantes.

Preliminares. Rejeição. Legitimidade passiva dos réus. Alegação do autor de que são sócios de fato. Possibilidade de serem acionados. Decadência afastada. Inaplicabilidade do artigo 178 do CC. Prescrição inocorrente. O curso do prazo prescricional do pedido declaratório teria início do cancelamento da alteração contratual anterior. Quanto ao pedido indenizatório, os danos persistiam quando da interposição da demanda.

Simulação. Conjunto probatório que evidencia que o autor trabalhava como autônomo na sociedade. Não integralizou capital, nem detinha poderes e responsabilidades de sócio ou participava da divisão de lucros. Vício de simulação reconhecido. Nulidade da alteração contratual confirmada.

Danos morais. Abalo pessoal verificado. Autor acionado em demandas judiciais. Valor da indenização adequado.

Litigância de má-fé. Descabimento. Não verificadas as condutas elencadas no artigo 80 do CPC. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
Registro: 2020.0000516338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010062-31.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes MARCELO
PESTANA PARDO, ROBERTO FERNANDES LEÃO, RICARDO FERNANDES
LEÃO e LUKAS JOHANNES FISCHER, é apelado ROBSON NOGUEIRA MACEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
COMARCA DE TAUBATÉ
JUÍZA DE DIREITO: ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE
TOLEDO PIZA
APELANTES: MARCELO PESTANA PARDO
APELADO: ROBSON NOGUEIRA MACEDO
VOTO No 43.320
Direito societário. Ação declaratória de nulidade de alteração
contratual. Pedido de indenização por danos materiais e
morais. O autor alega ter sido incluído, contra sua vontade,
nos quadros da sociedade. Vício de simulação que impõe a
nulidade do negócio. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de todos os litigantes.
Preliminares. Rejeição. Legitimidade passiva dos réus.
Alegação do autor de que são sócios de fato. Possibilidade de
serem acionados. Decadência afastada. Inaplicabilidade do
artigo 178 do CC. Prescrição inocorrente. O curso do prazo
prescricional
do
pedido
declaratório
teria
início
do
cancelamento da alteração contratual anterior. Quanto ao
pedido indenizatório, os danos persistiam quando da
interposição da demanda.
Simulação. Conjunto probatório que evidencia que o autor
trabalhava como autônomo na sociedade. Não integralizou
capital, nem detinha poderes e responsabilidades de sócio ou
participava da divisão de lucros. Vício de simulação
reconhecido. Nulidade da alteração contratual confirmada.
Danos morais. Abalo pessoal verificado. Autor acionado em
demandas judiciais. Valor da indenização adequado.
Litigância de má-fé. Descabimento. Não verificadas as
condutas elencadas no artigo 80 do CPC. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
São recursos de apelação interpostos em face da
sentença de fls. 666/674 e 694, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação de origem para declarar a nulidade de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
contratual e condenar os réus, solidariamente, no pagamento de danos
morais e materiais, se comprovados.
O ato societário em questão consolidou sua inclusão,
em 2.004, nos quadros da casa noturna Divina Club e Eventos Ltda.
Sustentando ter sido celebrado contra sua vontade, por coação e
simulação, buscou, também, a reparação dos prejuízos experimentados (fls.
2 e 6/14).
Inconformados, os litigantes apelam.
Marcelo Pestana Pardo insiste na prescrição das
pretensões autorais e em sua ilegitimidade passiva, vez que não é sócio da
sociedade desde 2.004, e, no mérito, na ausência de provas da coação e dos
danos morais, além de indícios de que o autor usufruiu da condição de
sócio (fls. 697/709). Na mesma linha, Lukas Johannes Fisher acusa a
ocorrência de prescrição e decadência, concluindo que o pedido não tem
respaldo probatório (fls. 725/732). Ricardo e Roberto Fernandes Leão, de
sua vez, apostam nas mesmas preliminares, aduzindo que nunca integraram
a sociedade e que não há indícios documentais de prejuízos. Pugnam, por
fim, pela redução da compensação por danos morais, se mantida a
condenação (fls. 737/759).
O autor Robson Nogueira Macedo, por outro lado,
pretende que os réus sejam penalizados por litigância de má-fé e a
majoração da indenização (fls. 712/722).
Há contrariedades (fls. 771/772, 773/777, 778/786 e
787/792), anotados os preparos.
É o relatório, adotado o de fls. 666/668.
A tese de ilegitimidade passiva dos réus não convence.
Desde a inicial (fls. 2), o autor aponta-os como sócios de fato, atribuindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
lhes a prática de atos ilícitos indenizáveis. É patente, por isso, a adequação,
em tese, de serem demandados, cabendo ao Magistrado, a partir análise do
conjunto probatório, decidir se há efetiva responsabilidade.
Tampouco colhem as arguições de prescrição das
pretensões ou decadência dos direitos invocados. O prazo decadencial de
que trata o artigo 178 do Código Civil é inaplicável à hipótese, vez que o
autor, ao sustentar que o ato jurídico padece do vício de simulação e
reclamar a declaração de nulidade (fls. 6), vale-se do artigo 169, que
disciplina que o negócio nulo não convalesce pelo decurso do tempo.
Em todo caso, ainda no que tange ao pedido
declaratório, o curso do prazo prescricional iniciar-se-ia em 18/9/2.014,
quando o requerente voltou à composição da sociedade por força da
sentença proferida no processo no 0138191-56.2006.8.26.0053 (fls. 33/45),
que determinou o cancelamento da alteração contratual que havia, em
9/8/2.005, excluído o autor e Orlando Cunha de Oliveira Júnior do quadro
de sócios (fls. 184/185).
E, quanto aos pedidos indenizatórios, o autor
comprovou que os efeitos de ser acionado em processos cíveis e
trabalhistas persistiam quando do ajuizamento da demanda (fls. 64/170).
Afasto, pois, as preliminares.
No mérito, os depoimentos colhidos, especialmente de
Ramon Santos Pereira, Alessandro Neves de Faria e Ariadne Magalhães de
Faria, revelam-se suficientes para concluir que o autor era apenas um dos
músicos da sociedade, embora constasse como sócio no contrato social.
Alessandro afirmou que os demandados eram os
verdadeiros proprietários da Divina Club e de outras três casas noturnas na
região (2'00”), a despeito de desconhecer seus documentos societários, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
que Robson revezava, com outros profissionais, apresentações como DJ
entre as discotecas (2'45”). Atribuiu, aos réus, as funções de administração
financeira e organização de eventos (4'10” e 5'05”), relegando aos gerentes
a contratação de pessoal. Informou, ainda, que o modo de remuneração de
Robson era semelhante ao dos demais colaboradores (por dia trabalhado).
A depoente Ariadne apresentou as mesmas considerações (1'04”, 1'18”,
2'05”, 2'55”, 3'24”, 3'52”, 4'35”, 4'50”, 7'55” e 8'55”), que também
coincidem com as de Ramon (fls. 591/592).
Ademais, o depoimento pessoal do requerente dá conta
de que a inclusão na sociedade foi exigida pelos réus Ricardo e Roberto
para que pudesse trabalhar, como DJ, nos eventos promovidos pela casa
noturna (fls. 579), a indicar a alegada coação.
Cogita-se que, ante o arranjo tributário de seus outros
empreendimentos, ou para escapar de credores (fls. 43), os acionados
optaram por confiar, documentalmente, as quotas da sociedade Divina
Club ao autor e a Orlando.
Em momento posterior, fizeram-no a terceiros sem
aparente relação com a sociedade, pelo uso indevido de dados pessoais (fls.
33/45).
Os réus tampouco demonstraram que o autor (i)
detinha poderes e responsabilidades de sócio, que foram atribuídos a eles
pelos depoentes (contratações e demissões, retiradas de caixa, autorização
de pagamentos, administração de estoque, definição de estratégia para a
promoção de eventos etc.); (ii) integralizou metade dos recursos para a
composição do capital social; ou (iii) aproveitou-se da divisão de lucros.
Seus depoimentos, apenas, são insuficientes para
superar o ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625 -Voto no 43.320
Reconhecida a simulação, na forma do artigo 167 do
Código Civil, a alteração contratual no 2029754-55.2020 deve, mesmo, ser
declarada nula.
O
autor
comprovou,
também,
que
vivenciou
transtornos de ordem pessoal em decorrência da condição formal de sócio,
sobretudo por responder, em muitas ações judiciais, por sociedade para a
qual apenas prestava serviços de entretenimento.
O valor da indenização arbitrado pela r. sentença (R$
40.000,00) é compatível com os danos morais experimentados pelo autor.
A condenação, nesse caso, independe da capacidade
financeira dos penalizados e busca a mediação entre o abalo
extrapatrimonial verificado e a vedação ao enriquecimento sem causa.
No mais, deixo de condenar os réus nas penas por
litigância de má-fé por entender que, no exercício do seu direito de defesa,
não incorreram nas condutas do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Tudo considerado, rejeito os apelos e mantenho a
sentença incólume.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR